Tribunal: TJMT
Processo: 1010603-53.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL n.o 1010603-53.2016.8.11.0041
APELANTE: VALFREDO BORGES FARIAS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de pedido de homologação, datada de 21/06/2021, em que a parte recorrente renuncia à pretensão formulada na presente ação com anuência do réu, nos termos do art.487, inciso III, alínea “c” do CPC:
“(...) renunciar à pretensão formulada na presente ação com anuência do réu.
A respectiva renúncia ensejara de forma irretrtavel os direito disponíveis do objeto em litigio, ocasionando a a extinção do feito com resolução do mérito, abarcando inclusive o cumprimento de sentença ou qualquer outro prazo para interposição de recurso contra a sentença que homologar a presente composição.” ((id. 94227984)
As partes concordaram, ainda, que cada uma arcará honorários de seus patronos.
Pois bem, analisando os autos, notadamente a procuração juntada aos autos, verifico que o causídico da parte recorrente possui poderes para transigir, além do que o termo se encontra subscrito pelo Procurador-Geral do Estado, não havendo qualquer óbice à homologação ao ajuste. (id. 55480177, pág. 2)
Com essas considerações, homologo a renúncia à pretensão formulada na ação e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, c, do CPC, ficando, desse modo, prejudicado este recurso.
Por fim, ante a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora